Tribunal: STF
Processo: HC 234613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM FINALIDADE DE LUCRO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Antonio Ramos dos Santos, advogado, em 28.10.2023, distribuído em 30.10.2023, em causa própria, contra decisão do Ministro Leonardo Puntel, do Superior Tribunal Militar, que, em 27.10.2023, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 7000871-15.2023.7.00.0000/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, civil, responde “ao Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000080-63.2015.7.06.0006 / Ação Penal Militar (APM) nº 63-24.2023.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro) c/c o § 1º do art. 53 (coautoria), todos do Código Penal Militar, por quatro vezes, em concurso de crimes, previsto no caput do art. 71 do Código Penal (fl. 2, e-doc. 1). 



    3. Em 25.10.023, o paciente foi intimado para audiência de instrução na Ação Penal 7000063-24.2023.7.06.0006, a ser realizada em 30.10.2023 (fl. 2, e-doc. 1).



    4. O paciente alega ter protocolizado “petição intercorrente (doc. 3), requerendo o acesso ao vasto acervo produzido durante mais de 8 anos de investigação, bem como aplicação do (HC 107731 Ext. relator ministro Ayres Britto) efeitos extensivos do arquivamento da denúncia em relação a uma corré, cujos motivos que ensejaram a promoção do arquivamento não são de caráter exclusivamente pessoal (doc. 4). Ademais, requereu fosse determinado a liberação e o amplo acesso ao PQS nº: 700068-51.2020.706.0006 de todos os extratos bancários em papel ou mídia de todas as movimentações financeiras, mesmo que sejam documentos de titularidade de terceiros, pois pode haver dados, ou informações bancárias que diz respeito ao requerente” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega, ainda, que o requerimento da defesa não foi deferido, pois a magistrada teria permanecido omissa (fl. 3, e-doc. 1).



    5. Insistindo no pleito de adiamento da audiência de oitiva de instrução e julgamento, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 7000871-15.2023.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 27.10.2023, o Relator, Ministro Leonardo Puntel, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 1-7, e-doc. 3).



    6. A decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 7000871-15.2023.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante alega que “[n]ão de hoje que a autoridade coatora vem desvirtuando a natureza e a finalidade do Habeas Corpus, a fim de privilegiar a prestação jurisdicional do processo principal, uma vez que os atos demorados no curso do processo, nenhum deles poderia ser imputado ao impetrante, tornando-se inócuo, ineficaz até mesmo o art.9º §2º do RISTM, cuja promessa de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do País tornou-se letra morta” (fl. 4, e-doc. 3). 



    Assevera que a “no Estado democrático de Direito não se admite que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira criação de tribunal de exceção” (fl. 4, e-doc. 3).



    Requer “o adiamento da instrução de ação penal, que ordenou o acesso da defesa a todo o material documentado” pois “ o acervo documental foi produzido no lapso temporal de 9 (nove) anos e diante da impossibilidade de analisá-los em prazo exíguo, nos termos da RCL 62.096/SC – STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Dessa forma, estando presente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano art. 300 Código de Processo Civil e, ainda o fato de que sendo deferida a liminar não haverá perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão § 3º do art. 300 CPC cc art. 3º ‘e’ CPPM, se faz necessário o deferimento para sustação audiência de instrução nos termos da RCL 62.096/SC – STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma” (fl. 5, e-doc. 3).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Leonardo Puntel, do Superior Tribunal Militar, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 7000871-15.2023.7.00.0000/BA (fls. 1-7,e-doc. 3).



    9. O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal Militar não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HCnº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HCn. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Consta das alegações do impetrante que o juízo da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar teria sido omisso em relação ao pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento na Ação Penal Militar n. 63-24.2023.7.06.0006



    12. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 7000871-15.2023.7.00.0000/BA no Superior Tribunal Militar. O Ministro Leonardo Puntel fundamentou o indeferimento da medida liminar pela ausência de comprovação de ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos à concessão da ordem, nestes termos:



    “De início, depreende-se a competência do Superior Tribunal Militar, haja vista que o Impetrante se volta contra a Decisão do Juízo a quo que recebeu a Denúncia e contra pontos específicos do IPM de origem, instaurado por determinação de General de Divisão, Comandante da 6º Região Militar. 



    Em sede de habeas corpus, a ilegalidade apontada precisa ser flagrante ao ponto de justificar a concessão da liminar pretendida. 



    Como ponto de partida, temos que a concessão de liminar, em sede de Habeas Corpus, é reservada aos casos tidos como excepcionalíssimos e desde que haja o preenchimento dos pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora. 



    Assim, primo ictu oculi, o pedido liminar não comporta deferimento. 



    No presente caso, a discussão, em caráter liminar, reside na possível lesão aos direitos fundamentais do Paciente, em virtude do recebimento da Denúncia frente às ilegalidades alegadas, ocorridas no curso do IPM e também quando do recebimento da Denúncia, que justificariam a concessão de medida liminar. 



    Ocorre que o deferimento de liminar em sede de Habeas Corpus exige a apreciação de dois requisitos fundamentais: o periculum in mora, quando existe probabilidade iminente de dano irreparável; e o fumus boni iuris, quando os elementos da impetração evidenciam, inequivocamente, a existência de ilegalidade ou abuso de poder na restrição de liberdade ocorrida ou em vias de se concretizar contra o Paciente. 



    Na hipótese dos autos, após analisar os argumentos expendidos pelo Impetrante, bem como os documentos que instruem este Remédio Heroico, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. 



    O periculum in mora se caracteriza pelo fato de que a demora no curso do processo principal pode fazer com que a tutela jurídica que se pleiteia, ao ser concedida, não tenha mais eficácia, pois o tempo fez com que a prestação jurisdicional se tornasse inócua, ineficaz. 



    O fumus boni juris ou fumaça do bom direito significa que o direito alegado é plausível e se apresenta quando os elementos da impetração evidenciam, inequivocadamente, a existência de ilegalidade na restrição de liberdade, ou em vias de se concretizar do Paciente.



      Quanto ao ‘perigo da demora’, verifica-se que, conforme alegado, a investigação preliminar se protraiu por longo período em desfavor do Paciente e de outros indiciados e não há indicativos de risco iminente à liberdade do Paciente, não havendo, ao menos em análise perfunctória, a indispensabilidade da medida antecipatória, sobretudo porque o trâmite do habeas corpus já é célere o suficiente para permitir o julgamento de mérito, independentemente desta liminar pretendida. 



    No que tange à fumaça do bom direito, esta não se apresenta, de plano, inviabilizando a concessão da medida. No caso sub examine, os inúmeros requerimentos do Impetrante contidos nas suas alegações não se mostram adequadas a serem avaliados em sede de Habeas Corpus, dada a excepcionalidade deste Remédio Constitucional, uma vez que demandaria, no caso concreto, o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é vedado por meio da via restrita do presente Writ, especialmente em se tratando de medida liminar. 



    Quanto à alegação de falta de justa causa, convém salientar que, conforme jurisprudência do STM (ex.: HABEAS CORPUS N.º 7000171- 73.2022.7.00.0000), o trancamento da ação, em sede de Habeas Corpus, somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se vislumbra na impetração. Matérias referentes ao mérito devem ser arguidas e apreciadas perante o Juiz natural, no momento processual oportuno. 



    Assim, pedidos, tais como de reconhecimento da atipicidade da conduta, divergência da imputação capitulada na Denúncia, tese de crime impossível, a princípio, são questões de mérito da Ação Penal e, por isso, não podem ser apreciadas pela via estreita do HC. 



    Portanto, restando inexistente a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, mostram-se ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não se comprovou, de plano, a manifesta ilegalidade ou o constrangimento ilegal aptos a sua concessão, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. 



    Abra-se vista à PGJM, para manifestação. 



      Após, conclusos. 



    Providências pela SEJUD” (fls. 1-7, e-doc. 3).



    13. A decisão da instância antecedente analisa questionamentos diversos da presente impetração, pois não tratou do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento a ser realizada na presente data, 30.10.2023. 



    Tem-se, nos autos, apenas a decisão de indeferimento da medida liminar, na qual há fundamentação idônea do Ministro Leonardo Puntel para não deferir os pleitos do impetrante, não se demonstrando o cuidado sobre pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento. 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a fundamentação idônea das decisões antecedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEREDICTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE QUESITOS. RAZOABILIDADE. PRECLUSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RHC DESPROVIDO. 



    1. O adiamento da sessão de julgamento do Tribunal Popular, solicitado pela defesa, foi indeferido fundamentadamente, tendo em vista que o mero fato de a paciente sofrer de hipertensão arterial não é suficiente para impedir seu julgamento. Ademais, ficou comprovada a existência de serviço médico no fórum, cuja utilização não foi necessária.



    2. O veredicto não contrariou a prova dos autos, estando evidentemente amparado em provas testemunhais.



    3. A quantidade de quesitos formulados aos jurados (cento e vinte e oito) está plenamente justificada no número de crimes dolosos contra a vida imputados à paciente – um homicídio consumado e sete tentados – e também no número de coautores – quatro. Ademais, a não impugnação em audiência gera preclusão.



    4. O nexo de causalidade entre a conduta da paciente e o resultado foi descrita pelas testemunhas e acolhida pelos jurados ao responder ao pertinente quesito.



    5. A dosimetria da pena imposta à paciente foi anulada pela autoridade apontada como coatora, que determinou sua reformulação pelo magistrado de primeiro grau, mantendo-a em liberdade.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHCn. 91.148, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.7.2008).



    14. Ausente, ainda, a constatação de prejuízo ao paciente pela atuação omissiva da autoridade apontada como coatora.



    Embora o impetrante alegue que “os autos tramitaram em segredo de justiça e continuam inacessíveis, por força da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, o reclamante protocolizou petição intercorrente (doc. 3), requerendo o acesso ao vasto acervo produzido durante mais de 8 anos de investigação” (fls. 2-3, e-doc. 1), porém, “não logrando alcançar êxito porque, a MM. Juíza quedou-se inerte” (fl. 3, e-doc. 1), não há nos autos comprovação dessa assertiva. 



    Portanto, não se demonstram os efetivos prejuízos sofridos pelo paciente, levando-se em conta que todas as provas estão disponíveis para análise da defesa no processo eletrônico da Ação Penal Militar n. 7000063-24.2023.7.06.0006/BA.



    No mesmo sentido da previsão do artigo 563 do Código de Processo Penal, de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo”, são os reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal: “Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu”(HC 82.899, Rel. Min. Cezar Peluso). Na mesma linha: HC n. 126.503-AgR, de minha relatoria; HC n. 113.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e HC n. 104.648, Relator o Ministro Teori Zavascki.



    15. Para acolher as alegações de ilegalidade apresentadas pelo impetrante, afastando as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO. ESTUPRO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.484-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HCn. 228.074-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023). 



    16. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia a ser desfeita na espécie vertente. 



    17. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora